Tribunal: TJDFT
Processo: 0738910-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738910-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INNOVATE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA AGRAVADO: APF TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INNOVATE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708526-24.2020.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de APF TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, determinou o arquivamento dos autos, nos seguintes termos (ID 203994480 do processo de origem): “A exequente não cumpriu a determinação contida no despacho de id194401756. Arquivem-se, conforme decisão de id 163534684”. Em suas razões recursais (ID 64073363), afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido do credor, contudo, não apresentou os fundamentos. Alega que se trata de decisão vaga e genérica. Menciona que juntou diversos documentos comprovando os requisitos do art. 50 do Código Civil, que autoriza a desconsideração da pessoa jurídica. Defende que cumpriu a determinação judicial, juntando os documentos que indicam a existência de fraude, uma vez que a devedora criou uma nova empresa para continuar atuando no mesmo ramo de negócios, sem honrar com as suas obrigações financeiras. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para decretar a nulidade da decisão agravada, determinando ao juízo a quo que aprecie a questão, apresentando os fundamentos do indeferimento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega a nulidade da decisão agravada, uma vez que esta não apresentou os motivos e fundamentos para o indeferimento do pedido. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante postulou a desconsideração da pessoa jurídica, conforme petição de ID 191475625, autos de origem. O juízo de origem determinou que o agravante/credor comprovasse os requisitos do art. 50 do Código Civil, bem como deveriam ser juntados os contratos sociais e posteriores alterações, conforme despacho de ID 1944401756, autos de origem. O agravante juntou os diversos contratos sociais e outros documentos, conforme ID 202193374 ao ID 202195456. Em seguida, o juízo a quo prolatou a decisão agravada indeferindo o pedido ao argumento de que “o exequente não cumpriu a determinação contida no despacho de id194401756. Arquivem-se”. De fato, em juízo de cognição sumária, verifico que o juízo de origem não apresentou os fundamentos jurídicos e fáticos que o levaram a indeferir o pedido do credor. Com efeito, é obrigação do julgador fundamentar os pronunciamentos judicias. Trata-se de uma garantia constitucional decorrente do Estado Democrático de Direito, que permite o controle das decisões judicias e garante o direito de defesa, conforme prevê o art. 93, inciso IX, da constituição Federal. Vejamos: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (destaquei) O Código de Processo Civil também possui norma prevendo que a ausência de fundamentação gera a nulidade da decisão, conforme art. 489, § 1o, do CPC. A fundamentação de qualquer decisão é essencial para sua validade, uma vez que permite aos jurisdicionados entenderem os motivos que levaram à sua prolação. Nesse sentido, vejamos o que ensina o professor Alexandre Freitas Câmera: (...) A decisão precisa ser legitimada democraticamente, isto é, a decisão precisa ser constitucionalmente legítima. Para isso, é absolutamente essencial que o órgão jurisdicional, ao decidir, aponte os motivos que justificam constitucionalmente aquela decisão, de modo que ela possa ser considerada a decisão correta para a hipótese. E esses fundamentos precisam ser apresentados substancialmente. Afinal, se os direitos processuais fundamentais (como o direito ao contraditório ou o direito à isonomia) têm de ser compreendidos em sua dimensão substancial - e não em uma dimensão meramente formal -, o mesmo deve se aplicar ao direito fundamental a uma decisão fundamentada. O que se pretende dizer com isso é que não terá sido observado o princípio constitucional da fundamentação das decisões se o pronunciamento judicial contiver uma fundamentação meramente formal, que é a rigor um simulacro de fundamentação, ou seja, uma fundamentação fictícia. [...] (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ausência de fundamentação gera a nulidade da decisão. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.o, inciso I, do CPC/2015. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021) Nesse contexto, em juízo de cognição perfunctória, própria desta fase processual, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, há o perigo da demora, uma vez que o juízo a quo determinou a remessa dos autos para o arquivo, com o início do cômputo do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora